Tribunal: TJPA
Processo: 0020995-33.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020995-33.2020.8.14.0401

APELANTE: CLEITON ALAN SANTOS BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157 DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CPB. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU E APLICOU A ATENUANTE, REDUZINDO A PENA, NA SEGUNDA FASE, EM 1/6 (UM SEXTO), PASSANDO A SANÇÃO DE 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO PARA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, NÃO PODENDO MAIS SER REDUZIDA, POSTO QUE NO MÍNIMO LEGAL. DIMINUIÇÃO DE 08 (OITO) MESES. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifica-se que, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, a atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida e aplicada pela magistrada
a quo
, conduzindo à redução da pena-base em 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena, restando fixada, após a redução, no mínimo legal previsto par o crime de roubo, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Assim, a pena-base foi aplicada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, um pouco acima do mínimo legal, com aumento de 1/6 (um sexto), em face da circunstância judicial da culpabilidade ter sido considerada como negativa. Na segunda fase, ao reconhecer a atenuante da confissão, a magistrada diminuiu a pena privativa de liberdade no patamar de 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão, não podendo reduzir mais, ou seja, aquém do mínimo legal, em face da Súmula nº 231 do STJ.

2. Assim, incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Cleiton Alan Santos Brito
(nascido em
22/06/1991
), objetivando reformar a sentença proferida em
17/06/2021
, doc. ID 12396696 – págs. 220/231, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Blenda Nery Rigon Cardoso
, que o
condenou
a uma pena de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente na data do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática da sanção punitiva do art. 157,
caput
, do CPB (
roubo simples
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 12396605 – págs. 106/107) que
o denunciado Cleiton Alan Santos Brito subtraiu para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel em desfavor de Inaldo Carlos Costa Ferreira e Karina Paula Pantoja Moura
. No dia
05/12/2020
, por volta das 21h33min., as vítimas se encontravam no interior do transporte coletivo que faz a linha Outeiro/São Braz. Quando o ônibus trafegava pela
Avenida Augusto Montenegro
, nas proximidades do
Residencial Natália Lins
,
o denunciado anunciou o assalto
. Na ocasião,
mediante grave ameaça perpetrada com um simulacro de arma de fogo, tipo pistola
,
o denunciado subtraiu os aparelhos celulares de Inaldo e Karina
. Consumado o delito, o agente desceu do ônibus e empreendeu fuga.

Ocorre que, os passageiros acionaram policiais militares que estavam em uma viatura próximo ao ônibus, os quais empreenderam diligências e lograram êxito em
capturar o denunciado ainda em posse da
res furtiva
e do simulacro de arma de fogo utilizado na prática do crime
.

Em sede policial,
Cleiton confessou a autoria delitiva
, afirmando que
entrou no coletivo portando um simulacro de arma de fogo e anunciou o assalto
. Conseguiu
subtrair os celulares das vítimas
, entretanto, logo após sair do ônibus, foi
capturado e preso
por uma guarnição da Polícia Militar,
ainda em posse dos pertences das vítimas
.

Em
razões recursais
(doc. ID 12396718), a defesa do apelante pugna pela
reforma na dosimetria da pena
, com o
redimensionamento da sanção
, em face da
aplicação da atenuante da confissão espontânea
,
reduzindo a pena, na segunda fase do procedimento trifásico, abaixo do mínimo legal
, superando o entendimento da
Súmula nº 231 do STJ
, com base nos
princípios constitucionais de individualização da pena, da isonomia e da dignidade da pessoa humana
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12396721 – págs. 303/308), o representante do
Parquet
de 1° grau manifesta-se para que seja
negado provimento
ao apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo interposto, para que mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos (parecer, doc. ID 12515325 – págs. 312/314).

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da dosimetria da pena. Superação da Súmula nº 231 do STJ. Incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea. Pena que deve ser reduzida abaixo do mínimo legal.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB.

Da leitura minuciosa dos autos, verifica-se que, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa,
a atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida e aplicada pela magistrada

a quo
, conduzindo à redução da pena-base em
1/6 (um sexto)
na segunda fase da dosimetria da pena,
restando fixada, após a redução, no mínimo legal previsto par o crime de roubo
, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Assim,
a pena-base foi aplicada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, um pouco acima do mínimo legal, com
aumento de 1/6 (um sexto)
, em face da
circunstância judicial da culpabilidade
ter sido considerada como
negativa
. Na segunda fase, ao reconhecer a atenuante da confissão,
a magistrada diminuiu a pena privativa de liberdade no patamar de 1/6 (um sexto)
, fixando a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão
, não podendo reduzir mais, ou seja, aquém do mínimo legal, em face da
Súmula nº 231 do STJ
.

Assim,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Destaca-se pois, que,
in casu
,
a atenuante da confissão espontânea foi aplicada pelo juízo, houve a devida redução da pena, no entanto, esta diminuição não pode ser aquém do mínimo legal estabelecido pelo legislador na segunda fase do procedimento de pena
.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim,
a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo
.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REGIME INICIAL. SÚMULA 182 DO STJ.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
. 1. Agravo regimental que não informa adequadamente os fundamentos da decisão agravada não pode ser conhecido (Súmula 182 do STJ). 2. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, o elevado prejuízo ocasionado à vítima justifica a majoração da reprimenda de piso, fundamento que não foi impugnado pelo agravante. 3. Tratando-se de pena privativa de liberdade superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, e fixada a pena-base acima do mínimo legal, é devido o cumprimento da reprimenda no regime inicial fechado, conforme jurisprudência pacífica dessa Corte Superior. Não obstante, tendo sido estabelecido pelas instâncias ordinárias o regime inicial semiaberto, esse ficou mantido, sob pena de
reformatio in pejus
, pois ausente recurso do Ministério Público. Por outro lado, em relação ao regime inicial para o cumprimento da pena, também não se verifica, no agravo, adequada impugnação ao fundamento da decisão. Incidência da Súmula 182/STJ.
4. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
. 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no AREsp 1317009/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2019) (Grifo nosso)

Considerando que a Súmula em questão possui
aplicação ampla e irrestrita
, sendo inquestionável sua constitucionalidade,
não há qualquer alteração a ser feita em relação à aplicação da atenuante de confissão espontânea ao apelante
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra, neste ponto, deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
, pois,
o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da segunda fase do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

Após a análise da tese levantada pela defesa,
dou por prequestionada a matéria discutida no presente recurso
.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
.

É o voto
.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023